Tribunal: TJMT
Processo: 1017697-31.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017697-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDENA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 275.076.451-34 (RECORRENTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO E TRANSAÇÕES VIA PIX MEDIANTE USO DE SENHA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A EVIDENCIAR EXPOSIÇÃO DE DADOS. VOTO ORAL. ESCLARECIMENTOS EM VIRTUDE DA SUSTENTAÇÃO ORAL. INTEGRAÇÃO AO VOTO ESCRITO. OMISSÃO CONSTATADA. FUNÇÃO INTEGRATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Necessidade de pronunciamento judicial para sanar a omissão apontada apenas com função integrativa.

3.

Aclaratórios conhecidos e acolhidos, em parte, sem atribuição de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, contra acórdão que desproveu o recurso inominado interposto pela ora embargante e manteve inalterados os termos da sentença recorrida.

Em suas razões, aduz que o acórdão foi omisso em virtude de que o relator, em sessão, realizou a técnica da distinção com o REsp 2.052.228/DF informado pelo patrono, bem ainda quanto à existência de movimentações atípicas, de acordo com o entendimento delineado naquele julgamento.

Ainda, assevera que há erro no acórdão quanto à fundamentação de que a parte autora/embargante utilizou do saldo remanescente.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1017697-31.2023.8.11.0001

Polo Ativo

EDENA DIAS DE OLIVEIRA

Polo Passivo

ITAU UNIBANCO S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Eis a ementa do acórdão embargado:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES POR FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSUBSISTÊNCIA. EMPRÉSTIMO E TRANSAÇÕES VIA
PIX
REALIZADAS MEDIANTE USO DE SENHA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A EVIDENCIAR EXPOSIÇÃO DE DADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A empresa ré é parte legítima para responder os termos da lide à luz da teoria da asserção e leitura das alegações ventiladas na inicial. Ilegitimidade passiva
ad causa
m
rejeitada.

2. Hipótese dos autos em que

não há elementos a evidenciar que houve a exposição de dados, inclusive parte do valor do empréstimo creditado em conta foi transferido para terceiros via
pix
, com utilização de app (mobile) e o remanescente (R$ 5.816,00) utilizado pela própria titular.

3. Ausência da prática de ato ilícito pela ré.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Pois bem.

Em sustentação oral, o patrono da parte embargante invocou decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.052.228 DF, momento em que houve a manifestação deste Relator, na condição de voto oral, mas não integrada no voto escrito, o qual citava somente o REsp 1.995.458/SP – por ser justamente o citado na peça recursal (Id. 179077779, pág. 12), motivo pelo qual acolho as razões, nesse ponto, cujos trechos abaixo passam a integrar o acórdão proferido.

Com base na técnica da distinção, o caso julgado naquela Corte possui contornos distintos, vez que nele não se menciona o fornecimento de senha, transferências e utilização do valor. Embora a parte recorrente, ora embargante, afirma não reconhecer as transferências, é inegável que estas foram realizadas via
itoken
.

Demais disso, somente em sede de embargos de declaração juntou os extratos de outubro/2022 a abril/2023, enquanto que inicialmente havia colacionado até o mês de setembro/2022. Considerando que a ação foi proposta em abril/2023, é consentâneo que a parte já possuía referidos documentos, tornando preclusa a juntada nesta sede.

Acresça-se que a informação de que houve utilização do saldo remanescente pela parte recorrente/embargante foi extraída do extrato de setembro/2022, ao que foi creditado em sua conta o valor de R$ 16.980,00 (dezesseis mil, novecentos e oitenta reais), sendo realizadas transferências no dia 28/9/2022, nos valores de R$ 3.600,00 e R$ 7.564,00, tendo como favorecidos André Luis da Silva Sampaio Filho – CPF 076.554.405- 90 e Thiago Pereira de Oliveira – CPF 356.775.318-55, via mobile, o que totaliza R$ 11.164,00 (onze mil, cento e sessenta e quatro reais), o que importaria em um saldo remanescente de R$ 5.816,00 (cinco mil, oitocentos e dezesseis reais), mas, naquele mês, sem que houvesse qualquer desconto de qualquer parcela do empréstimo, o saldo já era de R$ 3.996,50 (três mil e novecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos), tendo a descrição de despesa diversa:
Saque Cartão Magnético
(R$ 150,00) e D
INT Pag Tít BANCO 748
(R$ 1.853,98).

Dessa forma, suprida a omissão, deverá ser apenas com função integrativa.

Em face do exposto,
ACOLHO, EM PARTE,
os Embargos de Declaração opostos apenas para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes, mantendo incólume o resultado do acórdão embargado, conforme fundamentação integrada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024